Tribunal: TJSP
Processo: 2096618-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Contrato de captação de cliente. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. O C. STJ apenas majorou o valor dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, e não alterou seu parâmetro de cálculo, que é a condenação. Portanto, correto o cálculo elaborado pela exequente.

Recurso improvido.